Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703000-37.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: ERLANI DE OLIVEIRA RODRIGUES, MESSIAS GONÇALVES DE MELO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/97. EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA PELOS DEVEDORES FIDUCIANTES. DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL SALDO POSITIVO REMANESCENTE. ART. 27, § 4o, DO CPC. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO INTENCIONAL. NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu (credor fiduciário) contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores (devedores fiduciantes) para determinar que “nos termos do art. 27, §4o da Lei no 9.514/97, após a realização do leilão e pagamento de todos os débitos, em sendo apurado saldo, a importância respectiva deverá ser entregue aos autores, na qualidade de devedores fiduciantes. Caso o pagamento não seja realizado de forma espontânea, faculto aos demandantes ingressarem com liquidação de sentença pelo procedimento comum, tal como definido no art. 509, inciso II do CPC, para prova da ocorrência do leilão e demonstração”. 2. Preconiza o art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97 (com a redação dada pela Lei n. 14.711/2023) que: “Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao fiduciante a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3o deste artigo, o que importará em recíproca quitação, hipótese em que não se aplica o disposto na parte final do art. 516 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. 3. Em que pese o exercício do direito de preferência pelos autores (na forma do art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/97) não haver sido mencionado nos autos de origem antes da prolação da sentença de mérito, não há falar em incorreção quanto ao deferimento do pedido de restituição dos valores correspondentes à diferença entre o valor de alienação do imóvel e o saldo devedor da dívida, porquanto tal direito decorre de expressa previsão legal (art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97), e visa a assegurar o princípio geral do direito referente à vedação ao enriquecimento ilícito de quaisquer das partes. Precedentes do e. TJDFT. 4. Considerando que o réu/apelante não comprovou dolo ou culpa dos autores (elemento subjetivo), tampouco a prática de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC e que enseje prejuízo à parte contrária, não se mostra configurada a litigância de má-fé no presente caso. Incabível, portanto, a aplicação das penalidades do art. 81 do CPC aos apelados. 5. Se a parte ré ficou vencida no processo, em razão da procedência parcial do pleito autoral (sucumbência recíproca), a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pelo Juízo a quo, nos termos do art. 86, caput, do CPC, é medida que se impõe. De igual modo, demonstrado que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em consonância com os critérios elencados no § 2o do art. 85 do CPC, também não merece reforma a r. sentença nesse ponto. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que, no segundo leilão, caso o devedor fiduciante exerça seu direito de preferência e arremate o imóvel, não ha obrigação por parte do credor fiduciário de devolver qualquer saldo ao devedor. Argumenta, ainda, pela diminuição do valor fixado a título de honorários advocatícios. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Adahilton de Oliveira Pinho, OAB/DF 49.207. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 932, inciso IV, do CPC, porquanto tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador e sequer foram opostos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, descabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de diminuição dos honorários advocatícios. Isso porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.600.938/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021